Tribunal: TJPA
Processo: 0806902-37.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806902-37.2021.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE CARVALHO SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
.
ART. 157, §2º, II E §2ª-A, I, DO CPB.

NEGATIVA DE AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE EM SEDE RESTRITA DE HABEAS CORPUS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
.

CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA D
OS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA SEGREGACIONISTA. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NA CONVOLAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE PARA PRISÃO PREVENTIVA. PREJUDICADO.
ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PRISÃO DOMICILIAR. INCABIMENTO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não cabe em sede restrita de habeas corpus exame aprofundado de prova, logo qualquer decisão envolvendo matéria de prova resta prejudicada. Dessa forma, a aferição da efetiva participação do paciente no delito narrado na inicial acusatória exige dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus, onde a prova é sempre pré-constituída. Não conhecimento;

2.
O exame minucioso da decisão proferida revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental,
pois as circunstâncias do caso concreto demonstram
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, além da

necessidade de ser garantida a ordem pública, dada a gravidade em concreto do crime e a preocupação com a higidez da prova processual,
que pode restar prejudicada com a liberdade do paciente, o qual preferiu agir, pelo que tudo indica, ao arrepio da lei, amedrontando a sociedade local, com o crime perpetrado.
De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

3.
É entendimento sumulado nesta Corte de Justiça que
,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
(
Súmula n° 08, TJPa).

4. Igualmente,
resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.);

5.
É certo que esta Corte tem entendido que prevalece o melhor interesse do menor, porém, verifiquei que muito embora o paciente tenha juntado certidão de nascimento da filha, a ID 5687159,
não há nos autos nenhuma informação de que a infante está aos cuidados de estranhos, o que se infere que ela está aos cuidados da mãe;

6. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 23 de agosto e término à 14 horas do dia 26 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA,
23
de agosto de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor do paciente
CARLOS HENRIQUE CARVALHO SOARES
, em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0808659-48.2021.8.14.0006.

O impetrante, alega que o Magistrado
a quo
negou medida de revogação de preventiva, o que caracterizou o constrangimento ilegal.

Sustenta que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de roubo majorado, com uso de arma de fogo e concurso de pessoas.

Alega que, quando da decisão que indeferiu o pedido de liberdade, o Magistrado
a quo
não individualizou os pedidos atribuindo ao paciente conduta que não cometeu no dia do evento.

Afirma que o paciente
não teve qualquer participação no crime
, a sua presença se fez em face de ter sido contratado para prestar serviços como motorista, fato este muito bem esclarecido pelo outro réu, uma vez que é motorista de aplicativo, além de ter outras funções.

Assevera que a decisão que denegou o pedido de liberdade se deu em face de o Magistrado alegar que se trata de crime grave, praticado com emprego de arma de fogo, colocando em risco a liberdade, integridade física e vida das pessoas,
carecendo, o
decisum
, de fundamentação idônea.

Aduz que o paciente não ostenta quaisquer hipóteses previstas no art. 312 do CPP, ocorrendo assim,
ilegalidade na convolação da prisão em flagrante para prisão preventiva
.

Salienta que o paciente
é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa
.

Dessa maneira, requer a concessão da medida liminar, e no mérito, a concessão definitiva da ordem, com aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, insculpidas no art. 319, do CPP ou
prisão domiciliar com uso de monitoramento eletrônico, em razão de possuir uma filha menor de 11 (onze) meses de vida
.

O
writ
foi redistribuído, a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, em razão de meu afastamento por motivos de atestado médico, que se reservou a analisar a medida liminar após as informações ad autoridade coatora.

Prestadas as informações, a autoridade coatora esclareceu:

“(...) 1. Síntese do Processo. Transcrevo aqui a narrativa fática, constante na inicial acusatória: “Narram as peças informativas, que no dia 28 de junho de 2021, por volta das 18h00, em via pública, na Vila Nova, Coqueiro, neste município, os acusados CARLOS HENRIQUE CARVALHO SOARES, ANTÔNIO RÔMULO AMOÊDO DE OLIVEIRA e JEAN CRISTIAN LIMA LISBOA, em concurso de pessoas e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, 01 aparelho celular, da marca Samsung A30s, cores azul e preto; 01 (um) aparelho celular da Iphone 7 Plus, de cor prata, pertencentes às vítimas Thiago Braga Vieira e Cássio Francisco Bezerra da Silva. Conforme o desencadear dos fatos, as vítimas estavam sentadas na calçada, ao lado da Padaria “Filhos do Rei”, perto da casa da vítima Cássio, com os seus aparelhos celulares nas mãos, quando um carro modelo Hyundai HB20 parou mais a frente e um homem, que foi identificado posteriormente como sendo ANTÔNIO RÔMULO AMOÊDO DE OLIVEIRA, desceu do automóvel e anunciou o assalto, apontando uma arma de fogo em direção ao rosto de Cássio Francisco Bezerra da Silva, enquanto o outro homem, que foi identificado após como JEAN CRISTIAN LIMA LISBOA, desceu também do veículo e começou a recolher os aparelhos celulares e o cordão de uma terceira vítima (ainda desconhecida). Em posse dos objetos subtraídos, os acusados correram e entraram no mencionado veículo, onde CARLOS HENRIQUE CARVALHO SOARES era o condutor já os esperava executarem o delito, para juntos empreenderem fuga do local. Nessa senda, uma guarnição da polícia militar estava em rondas na área do canal do Jaderlândia, ocasião em que os policiais avistaram um veículo HB20 de cor preto, e atrás uma motocicleta com duas pessoas, as quais sinalizaram em direção à viatura e em seguida aproximaram a motocicleta da viatura, momento em que falaram que tinham sido assaltados pelos denunciados que estavam dentro do veículo e armados. De posse das informações, a equipe policial, com apoio de outras guarnições, iniciou o acompanhamento do carro dos denunciados até a Rodovia Transcoqueiro, onde lograram êxito em efetuar a abordagem do veículo Hyundai HB20 preto. Durante a revista, os policiais encontraram a arma de fogo usada no crime, de calibre 32, municiada com 04 munições, que estava no banco dianteiro do passageiro, juntamente com três aparelhos celulares, sendo que um deles pertencia à vítima Thiago Braga. Ainda durante a abordagem, os agentes da Lei indagaram os acusados acerca do outro aparelho celular, da vítima Cássio, ocasião que eles responderam que tinham jogado pela janela do veículo no momento da fuga. Então, a vítima Cássio ligou para o seu celular e uma mulher desconhecida atendeu e disse que havia encontrado o telefone no chão, próximo a Estrada Vila Nova, sendo o bem recuperado e entregue à vítima. Na Delegacia de Polícia, ANTÔNIO RÔMULO AMOÊDO DE OLIVEIRA e JEAN CRISTIAN LIMA LISBOA preferiram exercer seus direitos constitucionais de permanecerem em silêncio e só falarem em juízo. Já, CARLOS HENRIQUE CARVALHO SOARES, durante o interrogatório, negou a autoria delitiva, dizendo que na ocasião estava trabalhando como motorista de aplicativo e que não tinha conhecimento prévio de que os outros denunciados iriam praticar assalto.” 2. Da exposição da causa ensejadora da medida constritiva: O paciente foi preso em flagrante, cujo auto perante a Polícia Civil recebeu o nº 0004/2021.100580-6 de 28.06.2021, tendo o paciente e coautores sido autuados pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2ª-A, I, do CPB. Consta no APF, entre outros documentos: auto de apresentação e apreensão de quatro aparelhos celulares, uma arma de fogo e um veículo automotor; auto de entrega de dois aparelhos celulares; cópia da CNH do paciente; e laudo de perícia de lesão corporal realizado no paciente, com resultado negativo. Em 29/06/2021 o Juízo plantonista homologou a prisão em flagrante e determinou a realização de audiência de custódia perante Juízo Natural, no prazo legal. No mesmo dia foi realizada audiência de custódia, ocasião em que a prisão em flagrante do paciente e demais acusados no processo foi convertida em prisão preventiva (Decisão 28802926) . Em 02/07/2021 a Defesa do paciente requereu liberdade provisória e juntou documentos. A r. do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido em 06/07/2021. Em 08/07/2021 o Juízo indeferiu o pedido formulado pelo paciente, consoante decisão 29277834. (...)”

Após prestadas as informações, a liminar pleiteada foi
indeferida
, em 26.07.2021, após encaminhados os autos ao Ministério Público, e, em seguida a minha relatoria para análise do mérito

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O objeto desta impetração é alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, face decisão do Magistrado
a quo
que

indeferiu o pleito intentado em 1º grau.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo constrangimento ilegal em razão da
negativa de autoria,

carência de fundamentação idônea, ausência d
os requisitos ensejadores da medida segregacionista e ilegalidade na convolação da prisão em flagrante para prisão preventiva
.

Alega que
dispõe o paciente de condições subjetivas favoráveis
, e ainda que sejam
aplicadas medidas cautelares diversas da prisão
ou
prisão domiciliar em razão de possuir filha menor
.

Quanto à
alegação de negativa de autoria delitiva
, esta não merece prosperar. O impetrante alega que
não teve qualquer participação no crime
, a sua presença se fez em face de ter sido contratado para prestar serviços como motorista, fato este muito bem esclarecido pelo outro réu, uma vez que é motorista de aplicativo, além de ter outras funções.
Acerca de tal questionamento, além de ser uma argumentação atinente ao mérito da ação penal, não há qualquer prova nos autos do que foi afirmado na impetração, não devendo ser apreciado.

Urge salientar, a guisa de esclarecimento, que o policial Michel Seabra dos Santos, condutor, informou (ID 5687157 - Pág. 04/05) que o paciente afirmou no momento da abordagem que era motorista de aplicativo, porém a arma usada no crime e a
res furtiva
estavam no banco do passageiro que fica ao lado do motorista do veículo.

Outrossim, o policial Raimundo Nonato Martins Feio, que também participou da ação que culminou na prisão em flagrante dos acuados, esclareceu (ID 5687157 - Pág. 06), que um dos corréus disse ter pego o motorista do Uber em um determinado local, porém o paciente Carlos Henrique falou que o local de encontro teria sido outro, assim constatada a divergência nas alegações, resolveram confessar que o motorista participou da empreitada criminosa.

Ressalte-se, por oportuno, que os corréus permaneceram calados quando interrogados na fase administrativa (ID 5687157 -Pág. 02/03), não esclarecendo se o ora paciente seria ou não motorista de aplicativo, vez que o corréu Antônio Rômulo, já seria cliente de Carlos Henrique.

Impende informar que apesar de o paciente ter juntado cópia da avaliação feita pelos usuários do aplicativo em seu favor,
não há documentação que informe o itinerário de corridas, especialmente do dia dos fatos
, o qual pode ser acessado pelo o próprio aplicativo ou solicitado a empresa gestora do mesmo,
a fim de corroborar a alegação de que Carlos Henrique seria motorista habilitado
.

Observei ainda que um dos comparsas aduz que foi solicitado motorista do aplicativo Uber, porém, foi juntado pelo impetrante documento do aplicativo 99 taxi.

De outra banda, verifiquei ainda, que há audiência marcada para data próxima, dia 08.09.2021, assim, o Magistrado
a quo
, que está mais próximo as provas e aos fatos, reúne melhores condições de (re)avaliar as alegações da defesa.

Como sabido,
não cabe em sede restrita de habeas corpus exame aprofundado de prova
, logo, qualquer decisão envolvendo matéria de prova resta
prejudicada
. Dessa forma, a aferição da efetiva participação do paciente no delito narrado na inicial acusatória exige dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus, onde a
prova é sempre pré-constituída
. Qualquer juízo valorativo deve ser feito no momento oportuno, ou seja, na instrução probatória no processo de conhecimento.

Sendo assim,
tal pleito não merece ser conhecido
.

Passemos à análise da legalidade ou não da prisão.

Já quanto
a alegação de
ausência de fundamentação do decreto preventivo
,
cumpre inicialmente esclarecer, que o paciente e seus comparas teriam cometido os crimes previstos n
o art. 157, §2º, II e §2ª-A, I, do CPB.

Analisando detidamente os autos, vejo que a prisão preventiva decretada pelo Magistrado
a quo
, está suficientemente motivada e fundamentada na
garantia da ordem pública e assegurar a credibilidade da justiça/aplicação da lei penal
.

Outrossim, e
m recente decisão, datada de 08.07.2021, o Magistrado
a quo
, ao reavaliar a prisão preventiva do paciente e seu comparsa, entendeu que a mesma merece ser mantida, para
garantia da ordem pública
, vejamos:

“(...)
Os acusados foram presos em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB.

A defesa do acusado CARLOS HENRIQUE CARVALHO SOARES, alegou que o acusado, é motorista de aplicativo, que é responsável pelo sustento de sua filha menor, etc, além de ter juntado documentos pessoais. Já a defesa do acusado ANTONIO RÔMULO AMOEDO DE OLIVEIRA, alegou que o acusado possui residência fixa, possui trabalho lícito, é réu primário e possui três filhos menores.

Deixo de conhecer quaisquer argumentos acerca do próprio mérito, já que as alegações dos próprios interessados na obtenção do resultado que lhes seja favorável não pode servir de prova. Ademais as provas indicativas de materialidade e autoria permanecem intactas.

Quanto à necessidade da prisão nesta fase pre-processual, como ressaltou o órgão do Ministério Público, faz-se necessária tanto para impedir a reiteração infracional, como para garantia da aplicação da lei penal e da regular instrução criminal.

De fato, não se pode discordar da decisão que entendeu como medida necessária e imprescindível a prisão, já que se trata de crime praticado, em tese, em tripo concurso de agentes, com emprego de veículo automotor e arma de fogo municiada, inclusivo com indicativo de que o mecanismo de disparo tenha sido efetivamente acionado, já que há relato de que uma das munições encontradas na arma estaria picotada, ou seja, que foi acionada, mas falhou em deflagrar o projétil.

Logo, num crime de roubo, praticado com emprego de arma de fogo, em que, para além do patrimônio é posto em perigo a liberdade, a integridade física e a vida das pessoas, há a necessidade de medida cautelar adequada a resguardar suficientemente os bens jurídicos postos em risco.

No presente caso, somando-se ao que foi dito acima, não foi apresentado nenhum comprovante de vínculos sólidos e significativos com o distrito da culpa que permitam ver como remota a possibilidade de os acusados não virem a dificultar a própria citação, como não raramente acontece e é provado pela quantidade significativa de processos suspensos com base no art. 366 do CPP.

Não bastasse tudo quanto dito, o fato aconteceu diante do endereço de uma das vítimas, a justificar ainda maior cuidado na preservação de fonte de prova essencial ao deslinde do caso. Afinal, a experiência nos tem demonstrado que: mesmo com o acusado preso, é alto o número de vítimas que se mudam de endereço tão-somente para que não possam ser encontradas; quase a totalidade pede para não prestar declarações em frente ao acusado; além de ser alto o número de conduções coercitivas de vítimas de crimes dessa natureza, diante do justificável temor sentido por tais pessoas.

Nessas circunstâncias, somente a prisão preventiva poderá resguardar adequadamente os riscos aqui identificados. Logo, a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal,
INDEFIRO
o pedido formulado por
CARLOS HENRIQUE CARVALHO SOARES e ANTÔNIO RÔMULO AMOEDO DE OLIVEIRA
.
(...)”.

O exame minucioso da decisão proferida revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental,
pois as circunstâncias do caso concreto demonstram
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, além da

necessidade de ser garantida a ordem pública, dada a gravidade em concreto do crime e a preocupação com a higidez da prova processual,
que pode restar prejudicada com a liberdade do paciente, o qual preferiu agir, pelo que tudo indica, ao arrepio da lei, amedrontando a sociedade local, com o crime perpetrado.

De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente.

Ademais, quanto a alegação de que houve ilegalidade na homologação da prisão preventiva, vejo que resta prejudicada a sua análise, uma vez que tal homologação já ocorreu, tendo a prisão em flagrante sido convertida em prisão preventiva.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social.

Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Assim, descabe acolher a argumentação constante da impetração, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do denunciado, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Quanto
a alegação de que o paciente possui
condições subjetiva favoráveis
e que devem ser aplicadas
medidas cautelares diversas da prisão
, entendo que não merecem guarida.

É entendimento sumulado nesta Corte de Justiça que,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
(Súmula n° 08, TJPa).

Igualmente, resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Por fim, quanto ao
pedido de prisão domiciliar em razão de ter o paciente uma filha menor com idade de 11 (onze) meses
, vejo que também não merece prosperar.

É certo que esta Corte tem entendido que prevalece o melhor interesse do menor, porém, verifiquei que muito embora o paciente tenha juntado certidão de nascimento da filha, a ID 5687159,
não há nos autos nenhuma informação de que a infante está aos cuidados de estranhos, o que se infere que ela está aos cuidados da mãe.

Ademais, em decisão datada de 29.06.2021, o Magistrado
a quo,
ao analisar o pedido de prisão domiciliar
,
esclareceu que:

“(...) Quanto as alegações da defesa em relação ao indiciado Antônio Romulo pretendendo a aplicação do art.318, VI do CPP., não há nenhuma prova de que seja o único responsável do filho de até 12 anos, ao contrário, o conduzido afirmou em audiência que o menor mora com o ele sua mulher que está gravida, além do que o crime foi cometido com emprego de grave ameaça a pessoa. (...)”.

Outrossim, verifico que há na presente impetração documentação de outras duas menores, porém nada consta nos autos sobre elas e qual relação ambas têm com o paciente.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e,
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/08/2021